Tribunal: TJMT
Processo: 0006795-87.1998.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006795-87.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELINA ALMEIDA CAMPOS DA COSTA MARQUES - CPF: 142.180.111-68 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (APELANTE), JULIO CESAR BONETT (APELADO), CARLOS ALBERTO LANDOLFI BRANDAO - CPF: 174.761.781-49 (APELADO), ZENO ANTONIO ALBERT - CPF: 142.556.420-87 (APELADO), JULIO CESAR BONETT - CPF: 628.321.408-82 (APELADO), JALILA MASCHIO - CPF: 601.247.170-04 (ADVOGADO), RODOLFO KERKHOFF - CPF: 060.173.949-32 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO LANDOLFI BRANDAO - CPF: 174.761.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENO ANTONIO ALBERT - CPF: 142.556.420-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por ELINA ALMEIDA CAMPOS DA COSTA MARQUES contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, por prescrição intercorrente, nos autos de ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios ajuizada em face de CARLOS ALBERTO LANDOLFI BRANDÃO e JULIO CESAR BONETT. A apelante sustenta que não houve inércia processual de sua parte e que diversas diligências foram promovidas ao longo da execução, com atos que interromperiam ou suspenderiam o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve a configuração da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, à luz dos atos processuais praticados pela exequente e dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento dessa forma de extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a verificação de dois requisitos cumulativos: inércia processual imputável exclusivamente ao exequente e ausência de causas interruptivas ou suspensivas durante o período considerado.

A análise dos autos revela a prática de diversos atos processuais pela exequente, tais como tentativas de penhora, busca por bens e ativos financeiros, além da realização de acordo parcial homologado judicialmente em 2016, o qual interrompe a prescrição em relação a todos os devedores solidários.

A citação válida do executado Carlos Alberto Landolfi Brandão, realizada em 2021, configura novo marco interruptivo da prescrição, conforme jurisprudência consolidada.

Não houve paralisação contínua e superior ao prazo prescricional que possa ser atribuída à exequente, tampouco foi verificada a formalização de suspensão do processo com intimação pessoal da credora, exigência expressa pelo STJ como pressuposto necessário à configuração da prescrição intercorrente (Tema 566/STJ).

A atualização do débito e o requerimento de penhora de veículo em 2023 demonstram a continuidade do interesse processual e afastam qualquer alegação de desídia prolongada por parte da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração da prescrição intercorrente exige inércia exclusiva do exequente e ausência de causas interruptivas ou suspensivas no período considerado.

A prática de atos processuais relevantes, como tentativa de penhora, celebração de acordo parcial e citação válida de devedor solidário, impede a fluência contínua do prazo prescricional.

A ausência de suspensão formal do processo com intimação pessoal da parte exequente inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2142597/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2023, DJe 15.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1841417/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023.

R E L A T Ó R I O

AP 0006795-87.1998.8.11.0041

ELINA ALMEIDA CAMPOS DA COSTA MARQUES e CARLOS ALBERTO LANDOLFI BRANDAO e JULIO CESAR BONETT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELINA ALMEIDA CAMPOS DA COSTA MARQUES, com o fito e reformar a sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança de Alugueis e Encargos Locatícios que move em face de CARLOS ALBERTO LANDOLFI BRANDAO e JULIO CESAR BONETT, julgou extinta a ação com resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, argumentando que o processo não ficou paralisado por sua culpa e que as diligências necessárias foram requeridas ao longo da tramitação. Ademais, alega que teria havido interrupção do prazo prescricional em virtude de atos praticados no curso do processo.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 285154924).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em sede de cumprimento de sentença relativo à ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios.

Do exame, extrai-se o seguinte contexto fático: (i) ação ajuizada em abril de 1998; (ii) sentença condenatória proferida em novembro de 2000; (iii) instauração da fase executiva em abril de 2001; (iv) realização de diversas diligências executivas ao longo dos anos, incluindo tentativas de penhora; (v) acordo parcial entre a exequente e dois dos executados em 2016; (vi) citação do executado Carlos Alberto somente em 2021; e (vii) reconhecimento da prescrição intercorrente pelo juízo em 2023/2024.

A controvérsia está em saber se ocorreu ou não a prescrição intercorrente, considerando-se os lapsos temporais transcorridos durante a tramitação processual, as eventuais paralisações por inércia da parte exequente, agora apelante, bem como os atos processuais praticados durante o período em questão que poderiam, em tese, interromper ou suspender o fluxo prescricional.

De início, cumpre estabelecer que a prescrição intercorrente se caracteriza pela inatividade processual exclusivamente imputável ao exequente, durante período temporal superior ao prazo prescricional da pretensão de direito material, em situação em que o procedimento executório se encontra suspenso pela ausência de bens penhoráveis ou quando, mesmo não formalmente suspenso, não apresenta efetiva movimentação em virtude de omissão da parte interessada.

Nesta linha, dois requisitos essenciais devem estar presentes para a configuração da prescrição intercorrente: a inércia prolongada do exequente e a ausência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição durante o período considerado.

Examinando os autos, constato que tais requisitos não se encontram plenamente satisfeitos. Isto porque, ao contrário do afirmado na sentença recorrida, não houve inércia prolongada e contínua da parte exequente durante todo o período da execução, porquanto embora tenham ocorrido lapsos temporais sem manifestação da exequente, tais intervalos foram interrompidos por diversos atos processuais relevantes, não configurando o fluxo ininterrupto necessário para a consumação do prazo prescricional intercorrente.

Verifico que, no decorrer do processo executivo, foram realizadas múltiplas diligências a pedido da parte exequente, incluindo tentativas de penhora, buscas por ativos financeiros e bens passíveis de constrição judicial, inclusive a própria sentença reconhece que em 2014 foi realizada penhora de um imóvel pertencente aos fiadores coexecutados, o que evidencia movimento processual relevante em busca da satisfação do crédito.

Ademais, merece destaque a celebração de acordo parcial homologado em 2016, envolvendo a exequente e os executados Zeno e Maria Beatriz, fixada no valor de R$ 50.000,00 e que constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito, com eficácia interruptiva da prescrição em relação a todos os devedores solidários (Id. 232660694 e seguintes).

Nesse contexto, é caso de reconhecer que o termo inicial do prazo prescricional intercorrente seria 2019, não estando, portanto, consumada a prescrição no momento da prolação da sentença recorrida.

Ressalta-se, ainda, que em setembro de 2021 houve a citação válida de um dos executados (Carlos Alberto Landolfi Brandão – Id. 232659839), ato processual que também possui eficácia interruptiva da prescrição, renovando integralmente a contagem do prazo prescricional.

A análise da tramitação processual revela que, embora tenha havido períodos sem manifestação da exequente, estes não foram contínuos nem suficientemente longos para configurar a prescrição intercorrente, especialmente considerando-se as diversas causas interruptivas e suspensivas ocorridas ao longo da execução.

Ademais, no caso não houve suspensão formal do processo nos termos técnico-processuais adequados, com expressa intimação da parte exequente acerca do início do prazo prescricional intercorrente após o término do período suspensivo, conforme exige a boa técnica processual e essa circunstância, por si só, já impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente, em observância aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contagem do prazo da prescrição intercorrente exige, como pressuposto, a prévia suspensão da execução (art. 921, §1o, CPC) e a intimação pessoal do exequente para manifestar-se, a fim de evitar o perecimento do direito de ação (Tema 566/STJ).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem os vícios de fundamentação elencados nos arts. 489, § 1o, e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento. 3. Firmada a tese de que o prazo prescricional tem início após o decurso de um ano da decisão de suspensão, mostra-se despicienda a intimação quanto ao fim do prazo de sobrestamento. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2142597 DF 2022/0166787-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito, mas concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 3. Agravo interno improvido” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1841417 PR 2021/0047221-8, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023).

É importante destacar que o instituto da prescrição intercorrente, por implicar grave restrição ao direito constitucional de ação e à efetividade da tutela jurisdicional executiva, deve ser aplicado com extrema cautela, exigindo-se a configuração inequívoca de todos os seus requisitos essenciais, o que não ocorre no presente caso.

Assim, ficou demonstrado que a parte exequente se manteve diligente na busca pela efetivação de seu direito creditório, praticando diversos atos processuais relevantes ao longo da tramitação, inclusive com a obtenção de acordo parcial homologado judicialmente e a atualização periódica do débito.

Por fim, ressalta-se que a atualização do débito realizada pela exequente em 2023, com requerimento de penhora de veículo posteriormente deferida pelo juízo, evidencia a manutenção de seu interesse processual na satisfação do crédito, afastando qualquer alegação de abandono da causa ou desídia processual prolongada (Id. 232659860 e seguintes).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025